Tribunal: STF
Processo: HC 73250
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA:- Habeas Corpus. 2. Decisão tomada, por empate na votação, em
que ficou anulado o processo criminal, com base no voto do relator, a
partir do entendimento de toda a persecução criminal haver resultado de
escuta telefônica ilícita. 3. Não constando da decisão fossem o
paciente e co-réus, aos quais estendido o benefício, postos em
liberdade, requereu o impetrante se renovasse a comunicação à Corte de
origem, nela incluída essa ordem. 4. Pedido que a Presidência da Turma
submeteu à sua deliberação em "Questão de Ordem". 5. Questão de Ordem
resolvida, à vista dos termos e fundamentos do voto condutor do acórdão
concessivo do writ, no sentido de renovar a comunicação para nela fazer
inserir ordem de os réus serem postos em liberdade, se por al não
tiverem de permanecer presos.